Tribunal: TJSP
Processo: 1002138-47.2017.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Exercício de 2017 – Alteração da alíquota pelo novo enquadramento do imóvel tributado – Necessidade de dilação probatória incompatível com a via mandamental – Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Sentença mantida. Recurso desprovido.